Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-24.2023.8.11.0009
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000792-24.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDIVANO MARQUES - CPF: 882.631.851-49 (APELANTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edivano Marques contra sentença da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedentes embargos à execução (proc. no 1000792-24.2023.8.11.0009), determinando o prosseguimento da execução da multa oriunda de TAC ambiental firmado com o Ministério Público.

O TAC, celebrado em 01/04/2016, decorreu de exploração de areia sem licenciamento ambiental, prevendo: (i) abstenção da atividade; (ii) apresentação de PRAD; (iii) realização do CAR; e (iv) pagamento de R$ 15.000,00 por dano moral coletivo.

O apelante alegou nulidade do TAC por ausência de advogado, adimplemento substancial e excesso no valor das astreintes, pleiteando suspensão da execução ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a redução do valor global da multa diária prevista no TAC, que alcançou cifras milionárias; e (ii) definir se a execução da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à obrigação não cumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As alegações de nulidade do TAC e de adimplemento substancial já foram objeto de apreciação em embargos à execução anteriores (proc. no 1001738-98.2020.8.11.0009), configurando matéria acobertada pela coisa julgada.

6. A multa diária de R$ 1.000,00 prevista no TAC, embora razoável individualmente, gerou montante superior a R$ 2.500.000,00, desproporcional à obrigação remanescente (apresentação do PRAD).

7. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admite-se a limitação do valor total das astreintes para evitar enriquecimento sem causa do exequente e adequar a sanção à finalidade coercitiva do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para limitar a multa diária ao teto de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Tese de julgamento: "A multa cominatória prevista em TAC ambiental deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a sua limitação quando o montante total se mostrar excessivo em relação à obrigação não cumprida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - ApCiv 00055337220168110041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, J. 9/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edivano Marques
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos autos de Embargos à Execução n. 1000792-24.2023.8.11.0009, julgou improcedentes os pedidos, determinando o prosseguimento da execução.

Estes embargos foram opostos na Ação de Execução n. 1002057-03.2019.8.11.0009.

O apelante narra que em 01/04/2016, firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, em razão de suposta exploração de areia sem o devido licenciamento ambiental, que previa, em síntese, que o apelante deveria: (i) abster-se das atividades até a obtenção do licenciamento; (ii) apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD; (iii) realizar o Cadastro Ambiental Rural – CAR; e (iv) pagar R$ 15.000,00 a título de dano moral coletivo.

Alega que a atividade de exploração de areia se originou de uma sociedade com Nivaldo Pereira Lima, conforme já ficou comprovado nos processos n. 1002061-40.2019.009 e 1001738-98.2020.8.11.0009.

Afirma que cumpriu praticamente todas as obrigações, com o pagamento integral do valor pactuado a título de dano moral coletivo, a renovação da licença de operação e o CAR, restando pendente apenas a apresentação do PRAD, cuja tramitação depende de órgãos ambientais e profissionais especializados.

Sustenta que a demora decorreu de dificuldades financeiras e das restrições impostas pela paralisação das atividades, bem como da pandemia de COVID-19.

Defende a nulidade do TAC por ausência de assistência jurídica e pela participação exclusiva de pessoa humilde e de pouca instrução em ajuste firmado com o Ministério Público, alegando violação à isonomia material.

Sustenta, ainda, o adimplemento substancial das obrigações, pugnando pela suspensão do processo executivo para viabilizar a conclusão do PRAD, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da multa diária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade do TAC; subsidiariamente, suspender o processo executivo até a apresentação do PRAD; reduzir o valor da multa diária e seu limite total.

Nas contrarrazões, Id 296098883, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o instrumento foi firmado de forma voluntária, com posterior cumprimento parcial e que não há previsão legal que imponha defesa técnica no momento da assinatura de TAC.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (Id 301011852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Na sentença objeto deste Recurso de Apelação, consta a análise de conexão, que foi assim refutada:

“Avançando-se na análise dos autos, quanto aos requerimentos de reconhecimento de conexão com os processos de no 1002061-40.2019.0009, no 1001738-98.2020.8.11.0009 e no 1002057-03.2019.8.11.0009, consigna-se que não se vislumbram os pressupostos legais para o deferimento da medida.

Isto porque, quanto aos autos no 1002057-03.2019.8.11.0009, embora se trate do processo que originou a presente execução, sua relação com estes autos é meramente de dependência, o que, por si só, não caracteriza hipótese de conexão, devendo, portanto, apenas ser processado e julgado na mesma vara, porém em autos apartados.

Já, no que diz respeito aos autos de no 1001738-98.2020.8.11.0009, em que pese, de fato, restar conexão entre eles, consigna-se que já houve prolação de sentença naqueles, com interposição de recurso e seu retorno da instancia superior, portanto, prejudicada sua conexão com os presentes autos (art. 55, §1o do CPC).

Não obstante, no que se refere ao requerimento de conexão com o processo no 1002061-40.2019.0009, verifica-se que os referidos autos correspondem à execução que ensejou os embargos de no 1001738-98.2020.8.11.0009, já julgados, e têm por objeto o mesmo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ora executado. Todavia, trata-se de demandas com objetos distintos: naquele, a execução dizia respeito à obrigação de fazer, enquanto nesta trata-se de obrigação de pagar.

Neste diapasão, em que pese o mesmo objeto, repisa-se que correspondem em obrigações diferentes (art. 55, §1o, I do CPC), portanto, não havendo conexão com os presentes embargos.

Assim, por todo o exposto, INDEFERE-SE o pedido de reconhecimento de conexão do presente processo com os autos de no 1002061-40.2019.0009, no 1001738-98.2020.8.11.0009 e no 1002057-03.2019.8.11.0009.”

Embora a rejeição da conexão não seja objeto de impugnação no recurso, para melhor compreensão da análise do mérito desta apelação, deve ser esclarecido que estes embargos se referem à Ação de Execução por quantia certa n 1002057-03.2019.8.11.0009, ajuizada para satisfação do crédito relativo à multa decorrente de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes em 1/4/2016.

Ocorre que também foi ajuizada contra o apelante a Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 1002061-40.2019.8.11.0009, fundada no mesmo Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo apelante na data de 1/4/2016, pleiteando-se o cumprimento das obrigações de fazer estabelecidas no TAC.

O apelante ajuizou Embargos àquela Execução, n. 1001738-98.2020.8.11.0009, os quais já foram julgados e foi objeto de Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento.

Em consulta à Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 1002061-40.2019.8.11.0009, no PJE 1o Grau, verifica-se que foi juntada a sentença e o acórdão proferido nos Embargos à Execução n. 1001738-98.2020.8.11.0009, da relatoria do i. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, negando provimento ao recurso, com a seguinte ementa:

“ DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação Cível interposta por Edivano Marques contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de ação de execução de obrigação de fazer, fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo apelante com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência de exploração de areia sem licenciamento ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegada nulidade do TAC por ausência de advogado na assinatura e alegação de vulnerabilidade do apelante; (ii) a legitimidade do apelante como responsável pela obrigação pactuada; (iii) o cumprimento substancial das obrigações do TAC; (iv) a adequação da multa aplicada em razão do descumprimento.

III. Razões de decidir

3. O TAC constitui título executivo extrajudicial, previsto no art. 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85, válido e eficaz desde que firmado por agente capaz, com manifestação livre de vontade e sem comprovação de vício.

4. O apelante, identificado nos autos e em relatório técnico da SEMA como responsável pela área de exploração irregular, não trouxe elementos probatórios suficientes para afastar sua responsabilidade pela conduta apurada.

5. A alegação de cumprimento substancial das obrigações pactuadas não procede, considerando o longo lapso temporal desde a celebração do TAC (2016) e a persistência do descumprimento de obrigações fundamentais, como a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

6. A multa diária prevista no TAC para o caso de descumprimento obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) constitui título executivo extrajudicial válido, cuja execução pode ser promovida em razão do descumprimento das obrigações pactuadas, sendo cabível a aplicação de multa estipulada, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.347/85, art. 5o, § 6o; CPC/2015, art. 784, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 0001758-97.2013.8.11.0059; TJRS, AC no 70075374215.

Portanto, o mesmo título executivo já foi analisado e as alegações de ferimento à isonomia material, diante da ausência de assistência de advogado no momento da assinatura já foi objeto de decisão judicial. Confira-se o trecho do voto do i. Des. Luis OctavioOliveira Saboia Ribeiro no v. acórdão daquela apelação:

“O Apelante, ainda, sustenta a violação à isonomia material entre as partes acordantes, argumenta que de um lado, estava o Ministério Público, instituição respeitada, e de outro o recorrente, pessoa humilde e de pouca instrução.

A princípio, cumpre esclarecer que o termo de ajustamento de conduta se trata de instrumento expressamente previsto no art. 5o, § 6o, da Lei n.o 7.347, de 24/07/85, cujo escopo é o de adaptar a conduta dos interessados aos preceitos legais, por meio da manifestação de vontade que resulte na assunção de determinadas obrigações.

Na questão em foco, o embargante, agente capaz, assinou o TAC, como manifestação livre de sua vontade, isenta de vícios e nulidades e, portanto, não pode agora alegar uma ausência de isonomia material.

Aos autos não foi acostado nenhum documento que infirme sua capacidade para praticar atos da vida civil.

Sobre o documento requisitório de lavra do MP, que foi devidamente assinado pelo embargado (id. 247778680), ficou especificado que o Apelante comparecer no local e dia determinado naquele ofício requisitório podendo ser representado/acompanhado no ato.

Outrossim, a Resolução no 179/17 do CNMP garante que os compromissários poderão ser acompanhados por seus advogados, vejamos:

“Art. 3o, § 4o na fase de negociação e assinatura do compromisso de ajustamento de conduta, poderão os compromissários ser acompanhados ou representados por seus advogados, devendo-se juntar aos autos instrumento de mandato.”

Destarte, não há que se cogitar nulidade do título executivo extrajudicial pelo mero fato de o recorrente não ter sido assistido por advogado no momento de sua subscrição.

A ausência de advogado no momento em que se firma o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não tem o condão de eivar a avença quando a parte possui plena capacidade civil.

(...)”

De igual modo, também foi analisado naquele acórdão a alegação de adimplemento substancial e de redução da multa:

“É inadmissível que o Apelante, transcorridos oito anos desde a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), venha a alegar que o cumprimento do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) depende da atuação de órgãos estatais e de terceiros profissionais, especialmente sob o argumento de que o plano encontra-se em vias de processamento. Tal conduta evidencia flagrante afronta ao princípio da boa-fé objetiva, que norteia e fundamenta as relações jurídicas, impondo aos sujeitos o dever de cooperação e lealdade no cumprimento das obrigações pactuadas.

De igual modo, verifica-se que o Apelante descumpriu a Cláusula Terceira do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a qual estabeleceu o prazo de 6 (seis) meses para a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Contudo, o Apelante limitou-se a preencher o protocolo de inscrição no referido cadastro apenas em 23 de fevereiro de 2015, vindo a efetivar o cadastramento somente em 14 de fevereiro de 2022, em evidente ultrapassagem do prazo pactuado de forma expressiva e injustificada.

Considerando o lapso temporal decorrido desde a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), é patente que transcorreram mais do que suficientes condições temporais para o cumprimento integral das obrigações ali pactuadas, não se justificando a inércia ou o retardamento na execução das medidas previstas.

Outrossim, a alegação de cumprimento substancial implica, em essência, o reconhecimento de cumprimento meramente parcial das obrigações.

No entanto, considerando que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado com a prioridade explícita de assegurar a elaboração, aprovação e implantação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), é evidente que o Apelante deixou de cumprir grande parte das obrigações pactuadas, senão sua integralidade.

Por fim, quanto à redução da multa se o compromissário do TAC não cumpre a obrigação assumida no pacto, torna-se cabível a aplicação da multa estipulada para o caso de descumprimento da avença firmada, desde que o valor determinado no acordo obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pelos documentos trazidos à baila pelos Apelantes, não há como afastar a aplicação de multa, ante o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta pactuado perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

(...)

Nesta senda, o valor arbitrado a título de multa pelo descumprimento da obrigação não se mostra irrazoável, tampouco desproporcional, notadamente se levarmos em consideração o indiscutível descumprimento do avençado e a inércia da parte quanto à resolução dos problemas ambientais detectados.

Ressalta-se, por fim que, o referido Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta é líquido em virtude da previsão expressa de obrigação assumida em caso de descumprimento; é certo, pela celebração do ajuste e; exigível, em razão do comprovado inadimplemento da obrigação.

Sendo assim, nada impede, portanto, a continuidade da ação de execução pelo descumprimento das obrigações assumidas, cuja inobservância operaria em detrimento do meio ambiente.

Deste modo, bem comprovada a desídia da embargante em cumprir as obrigações e cabia à embargante, a quem incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, demonstrar que os encargos constantes do TAC firmado foram satisfeitos, o que de fato não ocorreu, sendo de rigor, assim, a improcedência dos embargos à execução.

(...)”

Portanto, as matérias veiculadas neste recurso de apelação, quanto à nulidade do TAC, o adimplemento substancial das obrigações e a redução da multa diária, tratam-se de matérias julgadas.

O princípio da segurança jurídica e o instituto da coisa julgada impedem que se reanalise matérias já julgadas, sobre as quais operou-se a preclusão.

Contudo, há uma particularidade que deve ser destacada. Naqueles embargos, a discussão quanto à redução da multa se referia à multa diária pactuada no TAC, de forma pura, conforme a cláusula quarta:

“Cláusula Quarta – A não observância do estabelecido nas cláusulas anteriores ensejará a incidência, em desfavor do Compromissário, de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária, pelo INPC/IBGE, e juros de 1% ao mês.”

Com efeito, naquela ação executiva, em que o objeto era a satisfação das obrigações de fazer, a análise ateve-se somente ao valor da multa diária fixada, justamente porque não era objeto daquela ação a execução da multa.

Contudo, estes embargos se referem à execução da multa que, por não ter previsibilidade de um teto máximo, alcançou a cifra de R$ 1.399.241,57 (um milhão trezentos e noventa e nove mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), na data da propositura da execução da multa, em 2019.

Ainda, na ação executiva, o Ministério Público apresentou cálculo de atualização da multa, em junho de 2023, que, naquela data, alcançava o valor de R$ 2.510.511,99.

Neste ponto, embora o valor da multa diária de R$1.000,00 não se revele excessiva, o valor total buscado é exacerbado.

As astreintes tem por objetivo compelir o compromitente a cumprir as obrigações de fazer, contudo, não devem exceder ao equivalente à obrigação não satisfeita.

Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu pela improcedência do pedido de redução da multa, sob o fundamento de que:

“Por derradeiro, quanto ao pedido de redução da multa diária, é cediço que o Juízo pode, ao constatar que a multa se tornou inadequada, ajustar seu valor de modo a assegurar o cumprimento da obrigação, sem, contudo gerar enriquecimento injustificado para qualquer das partes.

No entanto, no caso em apreço, inexistem elementos que demonstrem insuficiência de recursos ou excesso do valor da multa fixada pelo Juízo que justifiquem sua alteração - ao menos por ora.”

Entretanto, a redução da multa não tem por pressuposto a ausência de condições financeiras, mas sim o fato de excederem ao valor da obrigação principal.

Dessa forma, a obrigação ainda não satisfeita, conforme a sentença, é a apresentação do PRAD.

Tal obrigação não se revela proporcional ao valor de mais de dois milhões e meio de reais.

Destaca-se que o apelante já quitou o dano moral coletivo previsto no TAC, de R$15.000,00 e se absteve de realizar exploração de areia enquanto não obtivesse a licença de operação, a qual foi obtida.

Deste modo, a multa revela-se excessiva. Neste ponto, o art. 537 do CPC, §1o, prevê a possibilidade de redução:

Art. 537 (...)

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Este tribunal já decidiu no sentido de reduzir as astreintes quando estas ultrapassam os critérios da razoabilidade e proporcionalidade:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA . REDUÇÃO. OFENSA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em que se discute a execução das astreintes.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória executada em razão do descumprimento da decisão judicial merece redução, em decorrência de suposta ofensa à proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, em hipóteses excepcionais, é cabível a redução da multa fixada em valor exorbitante, quando há flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade .

4. A ausência de limitação temporal das astreintes implicou em obrigação excessiva e que poderá acarretar enriquecimento ilícito da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

5 . Recurso provido.

Tese de julgamento: "A execução de multa cominatória astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando se mostrar excessiva em decorrência da ausência de limitação temporal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.915.182/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/09/2021; AREsp n. 2.100 .823/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/10/2023; AgInt no AREsp 871 .727/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/03/2017; AgInt no AgInt no AREsp n . 1.286.928/SC, Rel. Min . Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/03/2022; AgInt nos EREsp 1.854.475/SP, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/11/2023; TJMT, N.U 0002826-16 .2010.8.11.0018, Rel . Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00055337220168110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2024)

No caso concreto, a situação é a mesma de referido julgado, pois a ausência de limitação implica em valor desarrazoado e desproporcional à obrigação não satisfeita.

Por tais razões, neste recurso deve ser analisada a impugnação recursal quanto ao valor total da multa prevista no TAC, a fim de se impor limitação.

Desta forma, a multa diária fixada no título executivo, de R$1.000,00, deve ser limitada ao teto de R$ 300.000,00, a fim de atender à razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para limitar a multa diária fixada no TAC ao valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025